Tribunal: STF
Processo: RHC 60147
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-10
Data de publicação: 1982-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. PRISÃO DO APELANTE. RÉU JA PRESO POR PRONUNCIA. CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, ART. 594 (INAPLICAÇÃO). - O ART. 594 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL NÃO SE APLICA POR MOTIVO DE APELAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO
JÚRI, A RÉU QUE JA SE ENCONTRA SUJEITO A PRISÃO PROVISORIA, POR
TÍTULO LEGITMO. RECURSO DE "HABEAS CORPUS". IMPROVIDO.